Tribunal: TJDFT
Processo: 0708673-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708673-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI AGRAVADO: JOAO CARLOS DUARTE D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 23a sessão ordinária por videoconferência, designada para o dia 18/08/2021, conforme certidão de ID 27731967. Ciente da petição juntada ao ID 27819417. A parte agravante requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral, nos termos da petição de ID ID 27821228. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, bem como que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência (art. 937, inciso VIII, do CPC), defiro a sustentação oral requerida pela agravante. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator